Tribunal: TJDFT
Processo: 0720712-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE MÁSCARAS FACIAIS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA. DANO MORAL. MERO DISSABOR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RISCO SANITÁRIO. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. O dano extrapatrimonial ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade de determinado indivíduo, direitos estes que abarcam a imagem, a honra, a dignidade, a vida privada, dentre outros, conforme prevê o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal. 2.1 O direito à compensação por danos morais resulta da comprovação da prática de um ato ilícito e da ocorrência de resultado danoso, além da existência de nexo causal entre eles. Ou seja, a comprovação do dano deve ser considerada como pressuposto do dever de indenizar. 2.2 Apenas em situações excepcionais a doutrina e a jurisprudência pátrias admitem a presunção da ocorrência do dano moral, dispensando sua comprovação em juízo, pois resultaria da própria situação vexatória naturalmente provocada pela conduta ilícita praticada pelo ofensor – hipótese de dano moral in re ipsa.
3. Para a sua configuração, o dano moral deve ultrapassar o razoável ou o mero dissabor, de modo que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por danos extrapatrimoniais, isto é, é necessário demonstrar uma situação excepcional em que o atraso na entrega da mercadoria teria afetado significativamente seus direitos da personalidade. 3.1 A ausência de entrega de máscaras faciais não teria o condão de violar os direitos de personalidade da consumidora, tampouco expô-la a situação de risco sanitário, sobretudo porque na data da aquisição o ápice da pandemia decorrente da COVID-19 já havia se ultimado, de forma que os materiais de proteção individual tais como máscaras, luvas e álcool gel já podiam ser adquiridos com facilidade no mercado de consumo local e também pela internet.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. Honorários majorados.